Tribunal: TJPA
Processo: 0003031-93.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003031-93.2018.8.14.0046

APELANTE: EDINALVA CARDOSO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGNOR OLIVEIRA CAMPOS, WILSON PEREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVO DIVERGENTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RESULTADO DO JULGAMENTO. MENÇÃO A UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRANHA AOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de apelação cível, sob alegação de existência de erro material e contradição interna no julgado. Os embargantes sustentam que a fundamentação do voto condutor, a ementa e o resultado proclamado consignaram o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, contudo o dispositivo final do voto registrou, equivocadamente, o provimento do recurso e a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo constante do voto condutor; e (ii) a ocorrência de erro material decorrente da inserção de comando decisório incompatível com o entendimento efetivamente adotado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que toda a fundamentação desenvolvida no voto condutor concluiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

5. Verificou-se, entretanto, que o dispositivo final do voto consignou, de forma incompatível com a fundamentação adotada, o provimento do recurso e a anulação da sentença, inclusive fazendo referência à “1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA”, unidade judiciária estranha aos presentes autos.

6. A divergência entre a motivação e o comando decisório caracteriza evidente erro material e contradição interna, passíveis de correção pela via dos embargos declaratórios, sem modificação substancial do mérito anteriormente decidido.

7. Os embargos devem ser acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão, fazendo constar corretamente o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar erro material e eliminar contradição interna existente no acórdão embargado, sem alteração do mérito anteriormente julgado.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a oposição de embargos de declaração para correção de erro material e eliminação de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A divergência entre o resultado proclamado e o comando decisório constante do dispositivo configura vício sanável pela via integrativa, sem alteração substancial do mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.566.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
para sanar o erro material e a contradição existentes no acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por WILSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO e AGNOR OLIVEIRA CAMPOS, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0003031-93.2018.8.14.0046, interposta por EDINALVA CARDOSO DA CONCEIÇÃO.

Sustentam os embargantes a existência de erro material e contradição interna no v. acórdão embargado.

Aduzem que o julgamento colegiado, bem como a ementa e a fundamentação do voto condutor, consignaram expressamente o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Entretanto, afirmam que, ao final do voto, constou dispositivo incompatível com as conclusões adotadas, no qual se registrou: “CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença (...) determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito”.

Argumentam que o referido trecho faz menção, inclusive, à “1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA”, unidade judiciária estranha aos presentes autos, sustentando tratar-se de evidente erro material decorrente de resíduo de decisão diversa.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para correção do erro material apontado, a fim de que o dispositivo do acórdão passe a refletir corretamente o entendimento adotado pelo colegiado, qual seja, o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em exame, assiste razão aos embargantes.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que tanto a ementa quanto a fundamentação adotada no voto condutor consignaram expressamente o entendimento desta Turma Julgadora no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por EDINALVA CARDOSO DA CONCEIÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Com efeito, toda a fundamentação desenvolvida no voto afastou a alegada nulidade do negócio jurídico, a necessidade de outorga uxória, a invalidade da cessão possessória e a incidência do art. 1.245 do Código Civil ao caso concreto.

Todavia, ao final do voto, constou equivocadamente o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”

A incongruência entre a fundamentação e o dispositivo revela evidente erro material, especialmente porque o dispositivo contraria integralmente as razões de decidir expostas no voto, menciona unidade judiciária diversa (“Comarca de Santarém/PA”), estranha aos presentes autos e diverge do resultado proclamado no acórdão colegiado, que expressamente negou provimento ao recurso.

Assim, resta caracterizada hipótese de correção de erro material e eliminação de contradição interna do julgado, providência plenamente admitida pelo art. 1.022, incisos I e III, do CPC.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos exclusivamente para sanar o vício apontado, sem alteração substancial do mérito anteriormente decidido.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material e a contradição existentes no acórdão embargado, fazendo constar, no dispositivo do voto, a seguinte redação:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA.”

Mantém-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026